Tribunal: TJDFT
Processo: 0741028-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração devem ser conhecidos apesar de nome de terceiro estranho à lide constar na petição de interposição do recurso; e (ii) saber se há contradição ou omissão no julgado embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração foram opostos pela parte embargante, de modo que a menção a terceiro estranho à lide constitui equívoco e não interfere no conhecimento do recurso.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material.
5. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada é inadmissível.
6. A inexistência de vícios no julgado enseja a sua manutenção.
7. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A menção a terceiro estranho à lide constitui um equívoco que não interfere no conhecimento dos embargos de declaração quando ficar claro que o recurso foi interposto pela parte embargante pela leitura da petição de interposição e das razões recursais. 2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado implica o desprovimento dos embargos de declaração".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 932, III, 975, caput, e 1.022; RITJDFT, art. 87, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi – Desa. Convocada TRF Terceira Região, Primeira Seção, j. 8.6.2016; STF, AgR no ARE n. 956677, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016.